Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713703-53.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 39112115, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO CORDEIRO RAMOS e OUTRO, situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 68770980). O STF, por sua vez, devolveu os autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.505.031 (Tema 1.361) (ID 68770981). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 2/12/2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 31009831): (...) Diante dos cálculos que apresentaram, nos quais efetivamente observaram a forma de correção disposta no acórdão objeto do executivo, decorrente este, inclusive, de embargos de declaração opostos para a efetiva apreciação do tema, e que restaram providos, não lhes é permitido ventilar posteriormente a aplicação de outro índice para atualização do débito que delimitaram. Como é cediço, o comportamento contraditório nas relações processuais não é tolerado pelo direito, ainda que aparentemente lícito, porque abusivo por atentar contra a boa-fé objetiva, a confiança e a lealdade inerentes às relações jurídicas, o que se traduz no brocardo “nemo potest venire”. Com efeito, o comportamento dos agravantes não se harmoniza com a boa-fé objetivamente esperada nas relações processuais, devendo ser severamente repreendidos, pois, conquanto tenham apresentado cálculo, atualizando monetariamente o seu crédito nos termos do disposto no acórdão executado, já objeto, ademais, de RPV e precatório, e que servira, ainda, de base para os cálculos finais da contadoria judicial, homologados, persistiram no intento de questioná-lo, pretendendo, agora, a aplicação do IPCA-E, ao período que calculara. Verifica-se desse descortino que os agravantes, adotando comportamento contraditório, pois insurgem-se contra os cálculos que eles mesmos apresentaram, já considerados, inclusive, para a expedição de RPV e precatório, almejavam, em verdade, inovando, majorar indevidamente o seu crédito, por meio da aplicação de índice de atualização monetária não previsto no acórdão objeto do cumprimento de sentença, em completa dissintonia com a obrigação exequenda e em subversão da ordem processual. Patente, então, que o crédito executado, de titularidade dos agravantes, não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo singular processante, não há que se reprisar a questão relativa ao índice de atualização monetária incidente sobre o crédito, ante a impossibilidade de rediscussão, imposta pelo advento da coisa julgada. Assim, considerando que o ilustrado decisório vergastado não dissentira da legislação processual, o apontado pelos agravantes, no tema, carece de lastro material, restando autorizado a manutenção da decisão agravada quanto ao ponto. Diante dos argumentos alinhados, acolho os embargos de declaração formulados para, suprindo a contradição e omissão em que incidira o acórdão embargado, agregando-lhes efeitos infringentes, conhecer integralmente do agravo interposto pelos embargantes, mas negar-lhe provimento no tocante ao tema relativo à aplicação do IPCA-E como indexador monetário e forma de correção do débito objeto do cumprimento de sentença subjacente, mantendo-se intacto quanto ao mais o acórdão arrostado. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031